Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749803-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MAREISA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL PENHORADO EM 1999 E ADQUIRIDO PELA AGRAVANTE EM 2019, SABEDORA DO ÔNUS. DESCONSTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel adquirido pela agravante considerando existir compensação do débito tributário ainda pendente em procedimento administrativo. 1.1. No agravo, o interessado pede a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora que incide sobre o imóvel adquirido. 2. A omissão deliberada da administração em proferir decisão resolutiva em prazo razoável para conclusão de processo administrativo, sem motivo justificável, pode resultar em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo. 2.1. Todavia, a parte interessada adquiriu o imóvel consciente da penhora que incidia sobre o bem, inexistindo surpresa quanto aos ônus decorrente da situação. 3. Eventual omissão administrativa deve ser aferida e regularmente identificada em ação judicial apropriada, devidamente precedida de instrução probatória e respeitado o contraditório e ampla defesa, sujeitando as partes ao devido processo legal. 3.1. Não cabe a parte pretender desconstituir a penhora regularmente determinada na presente demanda judicial de execução fiscal, alegando morosidade abusiva e ilegal da administração na conclusão de procedimento administrativo que aprecia a compensação do débito tributário, sem aferição precisa dos motivos e entraves que justificassem o atraso. 4. Não tendo sido a questão objeto de análise pela decisão agravada, eventual ingresso no tema nesta sede recursal constituiria indevida supressão de instância. 4.1. Precedente: “(...) 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada. 3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido” (07436204920238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/2/2024). 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 4o e 8o, ambos do CPC, argumentando que a demora na finalização do processo administrativo pela PGDF e a consequente não extinção da execução fiscal ofenderam o direito da recorrente de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, bem como que a ausência de análise dos processos de compensação de precatórios configura omissão administrativa. Pede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer que todas as publicações permaneçam a ser grafadas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390 (ID 62827741). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta afronta aos artigos 4o e 8o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em análise, imperioso registrar que a parte interessada adquiriu o imóvel consciente da penhora que incidia sobre o imóvel, inexistindo surpresa quanto aos ônus decorrente da situação. De outro lado, eventual omissão administrativa deve ser aferida e regularmente identificada em ação judicial apropriada, devidamente precedida de instrução probatória e respeitado o contraditório e ampla defesa, sujeitando as partes ao devido processo legal. Com efeito, não cabe a parte pretender desconstituir a penhora regularmente determinada na presente demanda judicial de execução fiscal, alegando morosidade abusiva e ilegal da administração na conclusão de procedimento administrativo que aprecia a compensação do débito tributário, sem aferição precisa dos motivos e entraves que justificassem o atraso. Ademais, importante registrar que, não tendo sido a questão objeto de análise pela decisão agravada, eventual ingresso no tema nesta sede recursal constituiria indevida supressão de instância” (ID 5818450). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido para que todas as publicações permaneçam a ser grafadas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (ID 62827741), nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025